Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. HOMECARE. ALEGADA MÁ-FÉ DA PACIENTE. ENUNCIADO DE SÚMULA 609 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. Não se conhece de apelação que veicula tese defensiva não suscitada em primeiro grau de jurisdição, em violação ao contraditório e à ampla defesa, por implicar inovação recursal e supressão de instância vedadas pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 336, art. 373, inciso II e art. 1.013, § 1o, todos do CPC.

2. Apelo não conhecido.